Tribunal: STF
Processo: ARE 1332939
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Inicialmente, anoto que em 24/06/2021 a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a remessa dos autos à origem, forte no que decidido no AI 791.292, Relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 339/RG), para que adotasse o disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil (peça 75). 



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, devolveu o presente recurso a esta Corte por entender inaplicável, na espécie, o Tema n. 339/RG, ressaltando que o apelo extremo foi inadmitido por ser intempestivo (peça 77). 



    Na sequência, tornado sem efeito o ato judicial da peça 75, os autos foram a mim distribuídos em 10/03/2022.



    Tal o contexto, passo ao exame desta causa. 



    Correta a decisão agravada.



    Conforme se constata, o acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça foi publicado no DJe de 17 de março de 2021 (peça 41), sendo que o apelo extremo só veio a ser interposto em 13 de abril de 2021 (peça 43).



    Considerado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a sua interposição, conforme dispõe o Código de Processo Civil (artigos 219, 224 e 1.003, § 5º), o prazo recursal se esgotou em 12/04/2021.



    É certo que em suas razões recursais a parte recorrente sustenta que “[...] em razão da omissão contida na referida decisão, concernente aos dias em que os prazos processuais ficaram suspensos na Capital Paulista, especificamente, nos dias 26, 29, 30 e 31 de março de 20214, o RECORRENTE interpôs declaratórios visando fosse esclarecido tal questão“ (peça 63 – grifos no original).



    Não se deve ignorar, entretanto, que configura princípio básico da disciplina dos recursos que “[...] o prazo é contado de acordo com dias úteis no local em que a decisão é proferida” (BUENO, Cassio Scarpinella. “Comentários ao Código de Processo Civil”, Saraiva: v. 4, p. 376, item 10, 1ª edição, 2017 – meus grifos).



    Bem por isso, a Vice-Presidência do STJ consignou que “[...] a interposição de recursos contra decisões deste Superior Tribunal de Justiça deve considerar o calendário por ele utilizado, não havendo que se falar em influência de feriados locais para fins de suspensão/interrupção em sua contagem” (peça 59).



    Tal o contexto, o  apelo extremo é intempestivo.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator